Tribunal: TJES
Processo: 0050752-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050752-51.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DO VALLE GOMES LTDA ME e outros

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM BAR E RESTAURANTE. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL E AO VIVO. IRRELEVÂNCIA DA ATIVIDADE-FIM. LUCRO INDIRETO. LEGITIMIDADE DO ECAD. VALIDADE DA TABELA DE PREÇOS. TERMOS DE VERIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, mecânicas e ao vivo, em estabelecimento comercial do tipo bar, restaurante e danceteria, no valor de R$ 8.434,28, referente ao período de novembro de 2011 a setembro de 2013, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento de direitos autorais pela execução musical em estabelecimento comercial cuja atividade principal não seja a exploração da música; (ii) estabelecer se são válidos os critérios e a tabela de preços adotados pelo ECAD para a cobrança; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução pública de obras musicais em locais de frequência coletiva, como bares e restaurantes, configura fato gerador da obrigação de pagar direitos autorais, independentemente de a música constituir atividade-fim do estabelecimento.

4. A sonorização ambiental ou ao vivo agrega valor ao serviço prestado e caracteriza lucro indireto, suficiente para justificar a retribuição autoral, conforme interpretação sistemática dos arts. 28, 29 e 68 da Lei nº 9.610/98 e da Súmula nº 63 do STJ.

5. A obrigatoriedade do recolhimento de direitos autorais independe da comprovação de finalidade lucrativa direta, bastando a execução pública não autorizada da obra intelectual.

6. O ECAD detém legitimidade para arrecadar e fixar critérios de cobrança de direitos autorais, sendo válida a tabela de preços por ele instituída, por se tratar de preço privado, não sujeito à fixação judicial, ausente demonstração de abuso.

7. Os Termos de Verificação de Utilização Musical lavrados por fiscais do ECAD constituem prova documental idônea da execução musical não autorizada, incumbindo ao usuário o ônus de produzir prova em sentido contrário.

8. A alegação genérica de excesso ou unilateralidade da cobrança, desacompanhada de contraprova técnica, não afasta a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pelo ECAD.

8. A violação de direitos autorais configura ilícito extracontratual, impondo a incidência dos juros de mora a partir de cada evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido, com retificação de ofício da sentença para adequar o termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento
: 1. É devido o pagamento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em bares e restaurantes, ainda que a música não constitua a atividade-fim do estabelecimento. 2. A sonorização ambiental ou ao vivo caracteriza lucro indireto e é suficiente para configurar o fato gerador da cobrança de direitos autorais. 3. São válidos os critérios e a tabela de preços fixados pelo ECAD, incumbindo ao usuário o ônus de provar eventual excesso na cobrança. 4. Em caso de cobrança de direitos autorais decorrente de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, com retificação de ofício da sentença para adequar o termo inicial dos juros moratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Do Valle & Gomes Ltda ME
contra a r. sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais em seu estabelecimento comercial, no valor de R$ 8.434,28 (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao período de novembro de 2011 a setembro de 2013, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Depreende-se dos autos que a sociedade empresária requerida, que explora atividade comercial de bar, restaurante e danceteria, utilizou-se de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas (“música mecânica” e “ao vivo”) em seu estabelecimento, sem a prévia e expressa autorização dos titulares de direitos autorais representados pelo ECAD, na qualidade de ente arrecadador, na forma do art. 99 da Lei nº 9.610/98. A inadimplência foi constatada mediante fiscalização
in loco
, consubstanciada nos “Termos de Verificação de Utilização Musical” lavrados pelos agentes do autor, que apuraram um débito consolidado de R$ 8.434,28 (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente às mensalidades inadimplidas no período de novembro de 2011 a setembro de 2013.

Com base nesses fatos, o ECAD ajuizou a presente demanda na qual pleiteia a condenação da requerida ao pagamento do valor principal apurado e das parcelas vincendas no curso da lide. Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, a demandada apresentou contestação alegando, em síntese: i) que a execução musical não constitui sua atividade-fim, atuando preponderantemente no ramo alimentício; ii) a invalidade e unilateralidade da Tabela de Preços do ECAD; iii) a ausência de fé pública dos fiscais da entidade arrecadadora; e iv) a impossibilidade de cobrança presumida sem a efetiva comprovação de todas as obras executadas.

Apresentada réplica pelo autor, saneado o feito e encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu parcialmente a pretensão autoral, reconhecendo a legitimidade da cobrança dos direitos autorais com base na Súmula nº 63 do Superior Tribunal de Justiça e validando os critérios do ECAD, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica requerida, na qual reproduz, basicamente, as mesmas teses defensivas.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a exigibilidade dos direitos autorais em estabelecimento comercial cuja atividade principal não seja a exploração musical, bem como a validade dos critérios de cobrança e valores apresentados pelo ECAD.

A tese recursal de que a atividade empresarial da apelante (bar e restaurante) não possui a música como finalidade precípua – tratando-se de mera sonorização ambiental ou acessória – não possui o condão de afastar a incidência da norma protecionista dos direitos autorais.

A interpretação sistemática dos artigos 28, 29 e 68 da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), à luz do art. 5º, XXVII e XXVIII, da Constituição Federal, revela que o fato gerador da obrigação de pagar direitos autorais é a
execução pública
de obras musicais ou fonogramas em locais de frequência coletiva. O legislador, ao redigir o § 3º do art. 68, da LDA
1
, incluiu expressamente “bares, restaurantes, hotéis” no rol de locais de frequência coletiva,
independentemente de a música ser o objeto central do comércio
.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona ao reconhecer que a sonorização, ainda que mecânica ou ambiental, agrega valor ao serviço prestado pelo estabelecimento, criando uma atmosfera propícia ao consumo e à atração de clientela. Configura-se, portanto, o
lucro indireto
, suficiente para ensejar a retribuição autoral. A questão encontra-se pacificada pelo enunciado da
Súmula
nº
63 do STJ
, segundo a qual
“São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”
.

Com efeito, a obrigatoriedade do recolhimento de direitos autorais não está adstrita aos estabelecimentos que exploram a música como atividade-fim (como casas de shows), mas estende-se a todos aqueles que se utilizam da obra intelectual alheia para incrementar a própria atividade comercial. No caso de bares e restaurantes, a sonorização, ainda que mecânica, atua como
elemento coadjuvante na atração de clientela
, criando uma atmosfera de conforto e entretenimento que estimula a permanência dos frequentadores e, consequentemente, o consumo.

Tal circunstância caracteriza o denominado lucro indireto, suficiente para aperfeiçoar o fato gerador da cobrança. Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
“
a
captação de música em rádio e a sua divulgação através de sonorização ambiental em estabelecimentos comerciais que dela se utilizam como elemento coadjuvante na atração de clientela, constitui hipótese de incidência de direitos autorais, nos termos do art. 73 da Lei n. 5.988/73
”
(REsp nº 111.105/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/02/2003, STJ).

Ainda que a apelante sustente ser um bar/restaurante, a reprodução musical integra a própria natureza da experiência ofertada ao consumidor. Conforme bem pontuado pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
“
A captação de música em rádio e a sua divulgação através de alto-falantes em estabelecimento comercial de porte, constitui hipótese de incidência de direitos autorais, por configurada a hipótese prevista no art. 73 da Lei n. 5.988/73”
(REsp n. 94.363/ES, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 21/11/2002, DJ de 17/2/2003, STJ).

Não se pode olvidar, ademais, que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça reafirma ser
“irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa”
direta com a música para a incidência da cobrança, bastando a execução pública não autorizada, entendimento este aplicável indistintamente a academias de ginástica, hotéis e estabelecimentos congêneres, vejamos:

1. A orientação desta Corte é de que o pagamento dos direitos autorais ao ECAD é devido sempre que ocorrer a execução pública de obras musicais, apresentando-se irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa.
2. (...). 3. É iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que a academia de ginástica deve recolher valores devidos a título de direitos autorais em decorrência da sonorização dos ambientes do estabelecimento comercial. Precedentes. 4. (...). (AgInt no REsp n. 2.109.960/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024, STJ).

I. Em estabelecimentos comerciais que funcionam como bar/restaurante/boate, a reprodução musical faz parte da própria natureza da atividade comercial, sendo devida a cobrança de direitos autorais.
(REsp n. 509.086/RJ, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/8/2006, DJ de 11/9/2006, STJ).

Logo, pouco importa se a música é executada “ao vivo” ou por “meio mecânico”, ou se o estabelecimento cobra
couvert
artístico. A simples disponibilidade da obra intelectual ao público,
como elemento de incremento da atividade empresarial
, aperfeiçoa o suporte fático da norma de incidência. Apropriar-se do esforço criativo alheio para fomentar o próprio negócio, sem a devida contraprestação, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

Quanto à alegação de arbitrariedade e unilateralidade dos valores cobrados, impõe-se esclarecer a natureza jurídica do ECAD e de sua tabela de preços. O ECAD atua como mandatário dos titulares de direitos autorais, exercendo gestão coletiva de natureza privada. Não se trata de taxa ou tributo, mas de preço privado pela utilização de bem alheio.

Consectário lógico da natureza privada dos direitos autorais é a prerrogativa dos titulares (e de seu escritório central) de fixar o preço pela utilização de suas obras. O Poder Judiciário não atua como tabelador de preços privados, intervindo na relação apenas em hipóteses excepcionalíssimas de abuso manifesto, o que não se verifica
in casu
.

A validade da Tabela de Preços do ECAD é matéria superada na jurisprudência, tendo o
Superior Tribunal de Justiça
definido há tempos que
“
Constitui atribuição do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais, conforme definição em regulamento aprovado em assembleia composta pelos representantes das associações que o integram, sendo, por conseguinte, válida a tabela de preços por ele instituída. Precedentes. As alterações promovidas pela Lei 12.853/13 à LDA não modificaram o âmbito de atuação do ECAD, que permanece competente para fixar preços e efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais. Precedente.”
(REsp 1694254/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018, STJ) e que
“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.”
(REsp 1160483/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014, STJ), bem como que
“
Os valores cobrados pelo ECAD, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ”
(REsp n. 509.086/RJ, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/8/2006, DJ de 11/9/2006, STJ).

A competência do ECAD para fixar critérios de cobrança e a validade de sua tabela de preços são corolários do próprio direito de autor, sendo incabível ao usuário valer-se da obra alheia pretendendo ditar, unilateralmente, o preço de tal uso. Outrossim, o critério adotado pelo ECAD – que considera o “Grau de Utilização” (música ao vivo ou mecânica), a região socioeconômica e a área sonorizada (fator “Unidade de Direito Autoral”) – reveste-se de isonomia, aplicando-se indistintamente aos usuários de mesma categoria.

Ademais, vigora no processo civil a regra de distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). Ao alegar excesso ou incorreção no valor, incumbia à apelante apresentar elementos técnicos concretos (medição da área sonorizada divergente da apurada, prova de que a frequência de utilização foi menor que a estimada, etc.) aptos a desconstituir a planilha do autor. Limitando-se a tecer críticas genéricas sobre a “unilateralidade” da tabela, sem produzir contraprova técnica, a apelante não se desincumbiu de seu encargo processual, prevalecendo a presunção de legitimidade dos cálculos autorais, corroborada pelos Termos de Verificação de Utilização Musical acostados à exordial.

Neste ponto, deve ser rejeitada a impugnação à validade dos Termos de Verificação lavrados pelos fiscais do ECAD, pois embora esta seja uma entidade privada e seus agentes não gozem de fé pública estatutária, os documentos por eles produzidos constituem prova documental idônea da infração, especialmente quando descrevem circunstâncias fáticas (data, hora, obras executadas) passíveis de verificação.

A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite tais termos como meio de prova suficiente da materialidade da execução não autorizada, transferindo ao usuário o ônus de demonstrar que, naquelas datas e horários, não houve a execução musical relatada. Inexistindo prova em contrário produzida pela defesa, os termos de verificação, somados à ausência de licença prévia, formam conjunto probatório robusto e suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Ao contrário do alegado pelo apelante, é incontroverso nos autos que promoveu no seu estabelecimento comercial a execução pública de obras musicais (mecânicas e ao vivo) no período cobrado. O fato de a música ser utilizada como meio de atrair clientela ou criar ambiente agradável (“música ambiente”) configura o fato gerador da obrigação, nos termos do art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/98.

Dessa forma, a manutenção da sentença, devidamente integrada pela decisão dos embargos que corrigiu o período de apuração para novembro/2011 a setembro/2013, é medida que se impõe, porquanto a conduta da apelante subsome-se perfeitamente às hipóteses de violação de direitos autorais previstas na Lei 9.610/98, sendo devida a reparação pecuniária nos exatos termos da tabela de preços vigente à época dos fatos.

Contudo, a sentença merece pequeno reparo
de ofício
, em relação ao termo inicial dos juros de mora. Isto porque, o magistrado
a quo
fixou a incidência dos juros moratórios a partir da citação. Entretanto, a violação de direitos autorais configura ilícito extracontratual (responsabilidade aquiliana). Nessa hipótese, conforme iterativa jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, ou seja, de cada execução indevida (vencimento de cada mensalidade não paga). Aplica-se, portanto, a
Súmula nº 54 do STJ
, segundo a qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Dessa forma, deve ser preservada a sentença quanto ao mérito, negando-se provimento ao apelo, mas
retificando-a de ofício para determinar a incidência dos juros de mora a partir de cada evento danoso
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele nego provimento, mantendo a procedência da pretensão autoral conforme sentença integrada pelos embargos de declaração.
DE OFÍCIO
, todavia, retifico a sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir de cada evento danoso (data do inadimplemento de cada parcela), nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

É como voto.

1
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. (...). § 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. § 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. § 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.